Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. BEM EM NOME DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é devida a partilha igualitária referente à cessão de direitos do bem imóvel localizado em Taguatinga, pois a apelante alega ter sido adquirido pela mãe do recorrido por meio de negócio jurídico simulado, sendo os verdadeiros compradores os ex-conviventes, ora litigantes.
2. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, passou-se a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
3. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
4. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes.
5. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico.
6. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda “Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir. Nos arts. 102-105 [art. 167 do Código Civil em vigor], algo se faz aparecer que não é o querido: o outorgado, ou o próprio ato jurídico ou parte dele, ou a data. Mas é elemento necessário do suporte fático de qualquer dos incisos do art. 102 que haja a intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar regra jurídica (art. 103), ou que se dê tal prejuízo ou violação”.
7. No caso em deslinde não ficou comprovado que o aludido negócio jurídico tenha sido celebrado com o intuito de prejudicar terceiros pois a apelante tinha ciência de que o negócio jurídico seria formalizado em nome de terceira pessoa e, em momento algum, manifestou discordância.
8. Recurso conhecido e desprovido.